Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-61.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Elementos dos autos que confirmam a lisura no procedimento adotado pela seguradora. Distinção entre a cláusula de indenização a terceiros e proteção sobre o veículo segurado. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.